Tribunal: STF
Processo: ARE 1563757
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA. LEI 9.514/1997. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA. LEI 9.514/97.



    1. Trata-se de ação ordinária ajuizada contra Caixa Econômica Federal, visando à anulação da consolidação da propriedade e execução extrajudicial de imóvel objeto de mútuo com alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97. 



    2. Quanto ao endereço utilizado para a notificação, ao contrário do entendimento da sentença, o endereço indicado pela autora na petição inicial e no comprovante de residência é o mesmo do imóvel objeto de financiamento. 



    3. Não há nenhuma indicação nos autos que a residência da autora seja no endereço indicado no contrato à época da assinatura do contrato de financiamento. Em que pese tenha indicado esse endereço na procuração, não há prova de fato nesse sentido. 



    4. A prova documental constante nos autor é suficiente para comprovar que a autora foi notificada nos termos da Lei 9.514/97, devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo a quo. 



    5. Apelação provida.” (Doc. 138, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos por Raquel Bento Cardoso (Doc. 141) foram desprovidos (Doc. 153).



    Nas razões do apelo extremo, Raquel Bento Cardoso apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXII, XXIII, XXXII, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “nunca foi constituída em mora, pois jamais recebeu qualquer notificação, tendo a empresa pública ou o tabelionato diligenciado em endereço diverso ao havido no contrato e alienígena às partes” (Doc. 161, p. 6). Afirma que o Tribunal de origem assentou que “a parte recorrente possuía vínculo com o imóvel objeto do financiamento de obra, pois teria indicado o endereço na procuração, e, portanto, não haveria que se falar em nulidade” (Doc. 161, p. 12). Argumenta que “o endereço indicado no contrato não foi observado” (Doc. 161, p. 12). Assevera que a “diligência realizada pelo Sr. oficial no imóvel objeto do financiamento, e não no endereço indicado no contrato, no entendimento do Egrégio TRF-1 não se presta a afastar a nulidade, pois conforme mencionado no julgamento da AC: 00318762920154013800, deveriam constar as informações acerca das diligências, onde se evidenciaria que quando das tentativas de notificação anteriores, o imóvel era um canteiro de obras, estando sendo utilizado pela recorrente tão somente após a conclusão da obra” (Doc. 161, p. 12). Aduz que, “em caso exatamente análogo ao da recorrente, o TRF-1, fez valer a lei, dando interpretação diversa ao julgamento guerreado, invocando a nulidade do procedimento em razão da ausência de qualquer diligência no endereço indicado no contrato” (Doc. 161, p. 14). Discorre que a decisão impugnada “ignora as nulidades, realizando uma série de presunções e ilações totalmente descabidas, tão somente com a optando por atenuar o erro, ignorando a nulidade e reformando o julgado, em uma decisão fundamentada expressamente em fruto do imaginário do julgador” (Doc. 161, p. 18). Defende que as “presunções, ilações e pressuposições havidas no julgado precisam ser afastadas, sob pena de violação ao devido processo legal” (Doc. 161, p. 19). Enfatiza que “o endereço da embargante para as finalidades do contrato é o indicado no contrato” (Doc. 161, p. 20). Ressalta que “se tratava de um financiamento de obra, e, portanto, logicamente, o endereço do contrato é o endereço da parte, e o endereço do imóvel é o da obra” (Doc. 161, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se totalmente a decisão recorrida do evento 07 dos autos 5003692-04.2023.4.04.7101, proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que se mantenha a condenação de 1º grau de jurisdição” (Doc. 161, p. 24).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 166).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 982 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 169). Irresignada, Raquel Bento Cardoso interpôs o presente agravo (Doc. 183). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontue-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Demais disso, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou: 



    “A pedido da CEF, o Cartório do Registro de Imóveis de Rio Grande certificou as tentativas infrutíferas de notificar a autora no endereço do imóvel, levando à notificação por edital: evento 74, EDITAL10 e evento 74, EDITAL13.



    (...)



    O fato da autora ter sido intimada por meio de edital, para fins de purga da mora, não acarreta qualquer nulidade no procedimento, na medida em que ciente da inadimplência, e por que a Lei nº 9514/97 autoriza a intimação por meio de edital quando não localizado o mutuário, nos termos da iterativa jurisprudência:



    (...)



    Quanto ao endereço utilizado para a notificação, ao contrário do entendimento da sentença, o endereço indicado pela autora na petição inicial (evento 1, INIC1) e no comprovante de residência (evento 1, END4) é o mesmo do imóvel objeto de financiamento, qual seja, RUA DR. VAZ DIAS JUNIOR, 456, CASSINO, RIO GRANDE/RS.



    Para fortalecer essa tese, a autora recebeu a correspondência acerca das datas dos leilões no mesmo endereço (evento 5, ANEXO2): RUA DR. VAZ DIAS JUNIOR, 456, CASSINO, RIO GRANDE/RS. 



    Não há nenhuma indicação nos autos que a residência da autora seja no endereço indicado no contrato à época da assinatura do contrato de financiamento (evento 47, CONTR2), qual seja, Rua Dr. Urbano Garcia, 252, ap. 104, Areal, Pelotas. Em que pese tenha indicado esse endereço na procuração, não há prova de fato nesse sentido. 



    A prova documental constante nos autos é suficiente para comprovar que a autora foi notificada nos termos da Lei 9.514/97, devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo a quo.” (Doc. 138, p. 2-5, destaquei) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente